Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, feita pelos apelados nas contrarrazões de ID. 15956195. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15